Tribunal: TJBA
Processo: 0000346-22.2015.8.05.0062
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000346-22.2015.8.05.0062

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: CLEONICE CONCEIÇÃO SANTOS

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO, PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, TEORIA DA SUPRESSIO, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

A intimação da Fazenda Pública pode ser realizada por meio eletrônico, conforme o art. 183, § 1º, do CPC, não se exigindo a intimação pessoal do Prefeito ou do Procurador Municipal, sendo válida a realizada via AR na sede da Prefeitura.

A configuração da prescrição intercorrente depende de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, com expressa advertência legal, o que não ocorreu no caso dos autos, inviabilizando o reconhecimento da prescrição.

A teoria do
supressio
, fundada na boa-fé objetiva, não se aplica à execução de título judicial transitado em julgado, cuja exigibilidade decorre da autoridade da coisa julgada.

A petição de cumprimento de sentença atendeu aos requisitos do art. 534 do CPC, sendo possível suprir eventual deficiência formal durante a instrução do feito, sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Os cálculos apresentados pela parte exequente respeitam os critérios fixados no título executivo judicial, em conformidade com o art. 67 da Lei Municipal nº 303/2001, não havendo violação à coisa julgada nem excesso de execução.

A EC nº 113/2021, que institui a Taxa Selic como índice de atualização, aplica-se de forma prospectiva e não pode modificar parâmetros definidos em decisão transitada em julgado, conforme entendimento consolidado no STJ.

A verba honorária fixada inicialmente em 10% deve ser majorada para 15%, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

0000346-22.2015.8.05.0062
,
em que figuram, como
Apelante -
MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ALMEIDA

e,
como
Apelad
a

-
CLEONICE CONCEIÇÃO SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/3